Tribunal: TJPA
Processo: 0808942-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808942-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: EPAMINONDAS SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de latrocínio em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de nulidade processual decorrente da suposta ausência de citação válida do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a desconstituição do trânsito em julgado por suposta nulidade processual e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescisão de sentença irrecorrível.

4. Inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício diante da regularidade da citação pessoal do paciente e exercício pleno do direito de defesa através de advogado regularmente constituído na ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Teses de Julgamento:
“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescisão de sentença irrecorrível. 2. A ordem de habeas corpus só admite concessão de ofício pelo tribunal em casos de flagrante ilegalidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 173.078/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 779.570/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 765.091/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023; STF, Súmula 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 8 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EPAMINONDAS SOUSA DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da nulidade do processo em virtude da ausência de citação válida do paciente antes da sentença penal condenatória.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela suspensão imediata dos efeitos da condenação e do cumprimento do mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado, além da restituição do prazo para interposição do recurso de apelação.

Indeferida a liminar (ID 26871920) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 27063631), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27095407).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (ID 26589864).

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da ausência de citação válida do paciente antes da sentença penal condenatória, postulando pelo reconhecimento de nulidade processual e consequente desconstituição do trânsito em julgado, com restituição do prazo para interposição do recurso de apelação.

Sem embargo,
não deve ser conhecido o
writ
, pois segundo entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores é “inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (STF,
HC n. 173.078/PE
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 779.570/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022).

Sob outro ângulo, não vislumbro no caso em exame a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, ao contrário do que alega o impetrante, constata-se que o paciente foi citado pessoalmente na ação penal em 23/03/2005, conforme se infere pela assinatura lançada no mandado de citação (Processo n. 0000206-36.2005.8.14.0046, ID 71542334, pág. 7), tendo constituído advogado e comparecido à audiência de qualificação e interrogatório (ID 71542334, págs. 13 e 14-16).

Sendo assim, “a demonstração do prejuízo é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta” (STJ,
AgRg no HC n. 765.091/RN
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023. No mesmo sentido:
Súmula 523
do STF), o que não restou demonstrado na espécie, considerando que o paciente foi assistido por causídico constituído e posteriormente pela Defensoria Pública, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório nos atos processuais, com oferecimento de defesa prévia e alegações finais (ID 71542335, pág. 3 e ID 95738293).

Desse modo, não há que se falar em nulidade processual por ausência de citação ou de defesa, inexistindo margem para desconstituição do trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da condenação e restituição de prazo para interposição de recurso.

Outrossim, oportuno ressaltar que o paciente foi intimado da sentença através da defesa constituída nos autos, conforme consignado na decisão judicial de ID 26593915, sendo prescindível a intimação pessoal de réu solto, conforme prevê o art. 392, II, do CPP.

Nesse particular, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (STJ,
AgRg nos EDcl no RHC 191783/MT
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 12/03/2024).

Ao lume do exposto, diante da inadequação da via eleita, não conheço da ordem impetrada, consignando a inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/08/2025